Tribunal: TJDFT
Processo: 0706038-19.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE UMA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS AO ACUSADO. CRIME ÚNICO. DUPLICIDADE PUNITIVA PELO MESMO FATO. VEDAÇÃO AO “BIS IN IDEM”. TESE REJEITADA. DOIS DELITOS. INFRAÇÕES AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. CONTINUIDADE DELITIVA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A defesa pretende a anulação de uma das condenações impostas ao acusado, alegando, em síntese, ter havido dupla condenação pelo mesmo ato de descumprimento de medida protetiva, o que configura violação ao princípio que veda a aplicação de duas sanções penais por um único crime (ne bis in idem).
2. Como é cediço, o princípio do "ne bis in idem" tem como objetivo evitar a duplicidade punitiva pelo mesmo fato. Todavia, no caso em questão, não estamos diante de uma dupla condenação pelo mesmo ato, mas sim de infrações autônomas que ocorreram em momentos distintos.
3. Cada descumprimento de medida protetiva de urgência configura uma conduta independente, caracterizando um novo delito a cada violação. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio do "ne bis in idem", pois, cada infração deve ser devidamente punida, respeitando-se os princípios da legalidade e da proporcionalidade.
4. A habitualidade criminosa e a violação das mesmas medidas de proteção justificam o enquadramento como crime continuado. Nesse ponto, é importante mencionar que a jurisprudência consolidada tem entendido que o descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência configura a continuidade delitiva, ainda que os atos de violação ocorram em momentos diversos.
5. O Código Penal, em seu artigo 71, estabelece as condições para a configuração da continuidade delitiva, dispondo que: "quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços".
6. Dessa forma, considerando as disposições legais e a jurisprudência consolidada, vê-se que a condenação do acusado pelos dois delitos de descumprimento de medidas protetivas de urgência em continuidade delitiva está de acordo com a lei. Não há que se falar em violação ao princípio do "no bis in idem", uma vez que se trata de infrações distintas, ocorridas em momentos diferentes, mas que se enquadram na figura da continuidade delitiva.
7. Portanto, conclui-se que a sentença está correta ao fixar a pena definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para o crime continuado de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
8. Recurso conhecido e não provido.